Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704994-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração os descontos das parcelas de empréstimos pessoais contraídos em conta corrente. Registro que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/4/2021, os Recursos Especiais no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema 1085). Transcrevo a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: ‘Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário’. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1085) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator